Tribunal: CARF
Processo: 36222.000899/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36222.000899/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
AZEVEDO TRAVASSOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2005
SAT. AUTO ENQUADRAMENTO.
O contribuinte deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade
econômica preponderante, individualizada por CNPJ ou por matrícula CEI, e a
respectiva alíquota de SAT, correspondente ao grau de risco dessa atividade.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SÚMULA STJ No 516.
TEMA STF No 495.
A contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA não
foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991,
sendo constitucional a sua exigência de empresas urbanas e rurais, inclusive
após o advento da EC 33/2001.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e
não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência. Ocorrida a infração, correta
a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS DE MORA. SÚMULA
CARF No 2. SÚMULA CARF No 4.
Os acréscimos moratórios incidentes sobre as Contribuições Sociais devidas
em atraso estão previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. Constatada a
ocorrência de hipótese prevista em lei, deve a autoridade tributária proceder ao
lançamento com os devidos acréscimos legais.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36222.000899/2005-16
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz
Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Thiago Duca Amoni (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Serviço de
Contencioso Administrativo Previdenciário da Delegacia da Receita Previdenciária em São
Paulo - Norte, que manteve autuação relativa a contribuições sociais devidas pela empresa (cota
patronal), destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT), e devidas a terceiros (Sal. Educação, Incra, Senai, Sesi, Sebrae), incidentes
sobre valores pagos aos empregados, apuradas com base nas folhas de pagamento apresentadas
pela empresa, em GFIP e nos livros diário e razão.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, apresentando, em síntese, as
seguintes teses, conforme relata o julgador de primeiro grau:
Das Preliminares
3.1. As fls. 80/81, discorre sobre a necessidade da administração pública agir em plena
conformidade com os dispositivos legais e sobre o poder discricionário que possuiria,
para atuar em conformidade com as disposições legais (cita definições).
A administração Pública deveria atuar e proferir seus atos em absoluta consonância com
as normas legais, sempre da melhor forma, a fim de beneficiar os indivíduos por ela
administrados, aos quais deveria a obrigação de bem estar e cidadania.
3.2. A notificação de lançamento possuiria erro latente vez que não seria o competente
meio para a efetivação da cobrança. Nos termos do art. 142 e seguintes do CTN,
lançamento seria o ato constitutivo do crédito tributário tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador e a obrigação correspondente. A Notificação de lançamento seria um
lançamento de oficio (cita definições ás fls. 82), porém, as autoridades pretenderiam
transformar a notificação de lançamento em uma espécie de auto de infração e
imposição de multa.:
Ao agente fiscal caberia apenas constatar e descrever a infração, com relatório
circunstanciado e a capitulação, mas não aplicar a penalidade, onde estaria usurpando a
função privativa do órgão judicante.
Conforme dispõe o art. 5°, inciso LV da CF/88, todos teriam direito à ampla defesa e
não poderiam ser acusados e ao mesmo tempo condenados, sem defesa. A autuação sem
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

prévia anuência do acusado seria nula. A Impugnante estaria sendo condenada a pagar o
"quantum" questionado, sem qualquer oportunidade de defesa, ferindo os princípios
constitucionais. Por isto, o fiscal poderia propor, mas não impor multa, vez a notificação
seria meramente declaratória e não ato constitutivo.
O lançamento deveria descrever a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma,
deixando a valoração ou consignação do conteúdo para o órgão judicante que teria a
competência para apreciar e rever os aspectos de direito e os de fato.
3.3. Pelo rol de dispositivos legais, seria clara a intenção do Instituto de omitir a
discriminação clara e precisa dos dispositivos de lei aplicáveis. A relação exaustiva e
genérica das leis teria obstruido de forma incontornável a defesa.
Deveria ter sido dada ciência apenas dos dispositivos legais que embasaram a
notificação, nos quais o infrator estaria incurso, e não de toda e qualquer possível
hipótese de infração, como teria sido feito, esperando que o contribuinte adivinhasse o
dispositivo para enquadramento.
Equívocos no enquadramento ou omissões poderiam acarretar julgamento da
improcedência da ação fiscal, vez que a comprovação da tipicidade seria requisito
essencial à demonstração do ilícito.
3.4. Diante do exposto requer seja declarada nula plenum luris a autuação, liberando a
impugnante dos encargos, exigências e penas que sobrecarregariam a autuação.
Do Mérito
4. Quanto ao mérito, a Impugnante alega, em síntese, que:
4.1. Seria inconstitucional a cobrança do Seguro Contra Acidentes de Trabalho — SAT,
contribuição prevista no inciso XXVIII do art. 7° da CF/88. Este teria seu perfil
tributário determinado pela Lei n° 8.212/91 que estabeleceria alíquotas para os
diferentes graus de risco, considerando a atividade preponderante da empresa.
Entretanto, estes conceitos não definiriam nem estabeleceriam parâmetros para as
condições de graduação da alíquota do seguro, deixando o encargo para o Poder
Executivo, através de decretos ou regulamentos, o que feriria os princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade, por se tratar o SAT de um tributo. Além
disso, não existiria no texto constitucional dispositivo outorgando poderes ao Executivo
para dimensionar a alíquota aplicável, sendo que tal procedimento também afrontaria os
princípios constitucionais da igualdade tributária, a capacidade contributiva e a
segurança jurídica, o que resultaria no direito da autora de recuperar os valores
indevidamente recolhidos.
As fls. 86/94, discorre sobre os princípios constitucionais que teriam sido afrontados:
principio da legalidade, tipicidade tributária, segurança jurídica e principio da
igualdade. O Poder Executivo só poderia dimensionar as alíquotas dos tributos nas
hipóteses previstas na constituição Federal (cita jurisprudências as fls. 91/94).
O decreto regulamentador da matéria não teria definido o conceito do "grau de risco",
aplicando genericamente as alíquotas, sem exame apurado das atividades da empresa, o
que não seria justo, pois deveria ser feito por departamento, sendo que o valor do tributo
deveria buscar, tanto quanto possível, a individualização do grau de risco a que cada
empregado estaria sujeito. Assim, quem não estivesse exposto ao risco deveria estar
sujeito a alíquota menor e vice versa. No caso, a Impugnante possuiria departamento
administrativo (grau de risco leve), separado fisicamente, mas teria sido autuada em
grau de risco único, grave, o que seria ilegal (cita julgados as fls. 95/97).
4.2. As fls. 98/104, discorre sobre a criação do Funrural e sobre o INCRA, alegando
que, a partir de 1988, com a promulgação da Carta Magna, esta exação passaria a ter
natureza tributária, classificada como contribuição parafiscal, com a característica da
contraprestação de um serviço público por parte do órgão arrecadador, onde não se
enquadrariam as empresas urbanas.
O STJ teria decidido de forma unânime em sede de embargos de divergência no
Recurso Especial n° 173.3801DF que a exação devida ao INCRA não teria condições
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

jurídicas de ser exigida das empresas, sendo que, dentre os argumentos, estaria o da
Impossibilidade de Superposição Contributiva. Assim, as empresas vinculadas
exclusivamente à previdência urbana, somente a esta deveriam contribuir.
A previdência rural não poria a disposição dos empregados urbanos qualquer benefício
ou serviço, não haveria nenhuma contraprestação justificando a exação (cita pareceres e
julgados as fls. 99/102).
A contribuição ao INCRA não poderia ser exigida a partir da promulgação da CF/88
pois, com ela seria incompatível, inconstitucional: se admitida como imposto, não teria
sido recepcionada, nem criada por lei complementar; se admitida como contribuição
seguridade social, não teria sido prevista no art. 195, I, e também não teria sido criada
por lei complementar, na forma do art. 154, I.
Assim, tendo em vista o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, seria
manifestamente inconstitucional a exigência da contribuição ao INCRA das empresas
vinculadas à previdência urbana, caracterizando verdadeiro confisco. Por isso, requer a
exclusão da referida contribuição da presente NFLD.
4.3. As fls. 104/111, discorre sobre a impossibilidade de aplicação da SELIC como taxa
de juros moratórios, em afronta ao principio da legalidade.
A aplicação da taxa SELIC como juros moratórios, tornaria a presente Certidão da
Divida Ativa nula, ilíquida devido aos valores incorretos acerca do cálculo do suposto
débito. Motivo pelo qual requer seja determinada a extinção da NFLD, posto que não se
revestiria de liquidez, perdendo, portanto, sua exigibilidade.
Haveria três espécies de juros: indenizatórios, remuneratórios e moratórios. A SELIC
teria caráter remuneratório e teria sido criada por uma circular do Banco Central,
podendo ser modificada a qualquer tempo, visando apenas remunerar o capital investido
na compra e venda de títulos públicos e não poderia ser considerada taxa de juros
moratórios para correção de débitos fiscais (cita decisões, as fls. 106/107).
A cobrança da SELIC seria ilegal, vez que não teria sido criada por lei, mas sim por
uma resolução do Banco Central. A Lei n° 8.212/91 teria determinado que os juros
moratórios deveriam ser equivalentes à taxa SELIC, mas não criou a referida taxa.
Assim, teria sido contrariado o art. 161 do CTN, que prevê juros de 1% ao mês.
A cobrança de juros superiores ao estabelecido no CTN representaria um aumento de
tributo sem lei que o autorizasse, em afronta ao art. 150 da CF188 (cita julgados do STJ
às fls. 110/111), tornando a taxa SELIC inconstitucional. Requer a nulidade do
documento.
4.4. As fls. 111/116, discorre sobre o caráter confiscatório da multa e sobre a ilegalidade
da sua cobrança.
O INSS teria incorrido em ilegalidade ao arbitrar uma penalidade abusiva, de caráter
confiscatório (art. 150, IV, da CF/88), ferindo princípios constitucionais como o da
Capacidade Contributiva e o Direito de Propriedade (cita pareceres e julgados às fls.
113/114). Por isso, não seria aplicável a multa em questão.
O Executivo poderia apreciar norma legislativa, como seria o caso da multa excessiva
(cita ementa relativa à Fazenda Estadual, às fls. 115). Assim, o ilustre julgador da
desmedida aplicação da multa, poderia rever os seus índices.
A multa de 15% cobrada seria ilegal, pois ofenderia o disposto no art. 239, III, "b", da
Lei 3.048/99. Como não teria se passado os 15 dias a contar do recebimento da NFLD
(lavrada em 29/07/2005, o prazo de defesa esgotaria em 15/08/2005), o INSS não
poderia ter utilizado a multa de 15%, mas sim de 12%, no cálculo da multa. O INSS
deixaria muitas omissões na lavratura da presente NFLD e teria tornado o titulo nulo,
vez que deveria revestir-se de certeza, exigibilidade e liquidez .
Requer a redução da multa imposta face à sua inconstitucionalidade.
5. Diante do exposto, requer seja acatada a Impugnação, com reforma da decisão e
anulação da NFLD que teria sido lavrada em desacordo com as normas legais, ou que
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

sejam excluídas as verbas indevidamente cobradas, como medida de pleno direito e
justiça.
O Serviço de Contencioso Administrativo da DRP de São Paulo julgou a
impugnação improcedente, em decisão que restou assim ementada (fls. 270):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — SAT. INCRA. TAXA SELIC. MULTA.
A empresa está obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, na
forma da alínea "b", do inciso I, do art. 30 da Lei n° 8.212/91.
A contribuição das empresas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho está prevista no art. 22, II, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
9.528/97. 0 art.202 do Decreto 3.048/99, §§ 30 e 4°, define o conceito de "atividade
preponderante" e os respectivos "graus de risco".
As contribuições destinadas a Entidades e Fundos, para os quais, por força de convênio,
o INSS se incube de arrecadar e repassar estão previstas na legislação conforme art. 94
da Lei n°8.212/91.
E licita a incidência de juros com base na taxa SELIC, nos termos da Lei n° 9.065/95 e
consolidação do art. 34 da lei n°8.212/91.
As contribuições incluídas em NFLD, estão sujeitas a multa de mora de caráter
irrelevável, sendo licita sua cobrança nos termos dos artigos 34 e 35, inc. II, da Lei
8.212/91, Lei 9.528/97 e decretos regulamentadores.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 22/12/2005 (fls. 287), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 23/1/2006 (fls. 289 e seguintes). O recurso, a
princípio, não teve seguimento uma vez que, embora tempestivo, o contribuinte teria efetuado o
depósito recursal exigido à época intempestivamente, sendo por isso o recurso considerado
deserto. Entretanto, uma vez declarada a inconstitucionalidade do depósito recursal de 30% pela
Súmula no 21 do STF, os atos posteriores à não admissibilidade do recurso devido à falta de
garantia são considerados nulos e a discussão administrativa deve ser admitida. No recurso o
contribuinte apresenta as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, quais sejam:
1 – a notificação de lançamento não é o meio correto para efetivação da cobrança;
as autoridades pretendem transformar a notificação de lançamento em uma espécie de auto de
infração e imposição de multa;
2 - o fiscal pode propor, mas não impor multa;
3 – a relação genérica de leis contidas em folhas avulsas obstruiu de forma
incontornável a defesa;
4 - a autoridade administrativa pode apreciar arguições de inconstitucionalidade e
deve deixar de aplicar uma lei se considerá-la inconstitucional;
5 – é inconstitucional a cobrança do SAT a partir de parâmetros quantitativos
estabelecidos não por lei, mas pela Administração, discricionariamente, mediante decretos; a
exigência do SAT, que tem natureza tributária, deve atender aos princípios da legalidade
genérica e específica, da tipicidade, da segurança jurídica e da igualdade; discorre sobre os
princípios e cita jurisprudência; conclui que não é justo estabelecer-se a alíquota genericamente e
sim por departamento; que possui departamento administrativo (grau de risco leve), que se
encontra separado fisicamente, de forma que não pode contribuir ao SAT em alíquota única pela
generalidade da maioria de seus funcionários, mas mesmo assim foi autuada em grau de risco
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

único, o grave, o que é ilegal; deve-se buscar a individualização do grau de risco a que cada
empregado se acha sujeito, sendo ilegal a aplicação da alíquota de 3% com base na folha de
pagamento;
6 – é inconstitucional a contribuição ao INCRA por parte de empresas vinculadas
previdência urbana;
7 – é ilegal a aplicação da taxa de juros SELIC, por se tratar de taxa criada por
circular do banco central, que pode ser modificada a qualquer tempo por este, e visa apenas
remunerar o capital investido na compra e venda de títulos públicos, de forma que não pode ser
considerada taxa de juros moratórios para correção de débitos fiscais.;
8 - a multa aplicada no percentual de 15% possui caráter confiscatório e é ilegal.
Requer a reforma da decisão recorrida e a anulação do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade e somente será parcialmente conhecido.
As alegações de inconstitucionalidade de leis, de ofensas a princípios
constitucionais, do caráter confiscatório da multa aplicada, não poderão ser conhecidas, pois este
Conselho não tem competência para adentrar no controle de constitucionalidade das leis, matéria
inclusive já objeto de sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF n.o 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei, e não ao seu aplicador. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade
fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e
obrigatória.
Ademais, tanto a aplicação da taxa de juros SELIC, quanto a multa aplicada no
lançamento estão previstas nos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente à época,
cabendo à autoridade fiscal a sua aplicação.
Quanto aos juros, tem-se ainda que termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

A respeito das alegações referentes à utilização da notificação de lançamento
como instrumento para efetivação da cobrança, discute-se no caso concreto lançamento de ofício
de contribuições sociais previdenciárias. Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito
Ainda de acordo com o § 7° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, vigente à época
dos fatos:
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de débito,
auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não
recolhidos apresentado pelo contribuinte.
Sem razão portanto o contribuinte quanto a essas alegações.
Da mesma forma, a alegação que a competência do auditor fiscal está restrita
constatar e descrever a infração, mas não para efetuar o lançamento da multa também esbarra no
enunciado do art. 8o da Lei no 10.593, de 2002, vigente à época, que assim disciplinava:.
Art. 8° São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social,
relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS:
I - em caráter privativo:
a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da
Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir
os correspondentes créditos apurados;
A multa de ofício é uma penalidade pecuniária, constituindo-se em obrigação
tributária principal nos termos do § 1o do art. 113 do CTN, segundo o qual “A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária...”, sendo assim um crédito tributário passível de lançamento de ofício.
Quanto à alegação de que a relação genérica de leis contidas em folhas avulsas
obstruiu de forma incontornável a defesa, esta também não prospera. As bases legais que
fundamentaram o lançamento estão todas discriminadas no relatório Fundamentos Legais do
Débito – FLD, por assunto, além do que o contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa.
Quanto ao SAT, conforme anotou o julgador de piso,
O art. 202 do Decreto 3.048/99, §§ 30 e 4°, define o conceito de "atividade
preponderante" e os respectivos "graus de risco". Além disso, cabe a empresa promover
mensalmente o enquadramento da atividade preponderante o qual será revisto pela
fiscalização do INSS, nos termos do art. 202, §§ 5 ° e 6, do Decreto no 3.048/99.
No caso da Impugnante, consta o código CNAE 4529.2 — construção de edifícios e
obras de construção civil, atividade que ocupa o maior número de segurados conforme
lançamento, com grau de risco 3, conforme Anexo V do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Portanto, o SAT não foi determinado de forma discricionária, mas sim, foi exigido em
total conformidade com a legislação vigente, em dispositivos que não se encontram
inquinados da inconstitucionalidade pretendida pela Impugnante.
Ademais, o lançamento foi efetuado com base na documentação apresentada pelo
contribuinte, conforme consta do relatório fiscal (fl. 63).
As alíquotas do GILRAT são de 1%, 2% e 3% e são distribuídas conforme a
atividade preponderante da empresa, sendo considerada como preponderante aquela atividade
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Essas alíquotas
constam do anexo V do Decreto no 3.048/99.
Conforme art. 22, II, da Lei no 8.212/91, as empresas realizam o seu auto
enquadramento nas atividades preponderantes, podendo o fisco realizar de ofício a revisão desse
enquadramento. Assim, é responsabilidade do contribuinte determinar a sua atividade econômica
preponderante por meio dos critérios estabelecidos pelo art. 86, II e § 1° da IN MPS/SRP
03/2005, vigente à época, e efetuar mensalmente o auto enquadramento no correspondente grau
de risco, conforme a relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE, prevista no
anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3048/1999. Vale observar que tanto na impugnação,
quanto no recurso o contribuinte não apresentou elementos novos aos autos, comprobatórios de
atividade econômica preponderante diferente daquela declarada pelo contribuinte à Previdência
Social por meio de Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social -
GFIP.
A Instrução Normativa citada, vigente à época dos fatos, orientava que
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput [SAT], será definida da seguinte
forma:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social -
RPS, obedecendo as seguintes disposições:
Nesse mesmo sentido, o Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência
Social) estabelece:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
...
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da
empresa, o
maior
número de segurados empregados e de trabalhadores
avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que
tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de
construção civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído pelo Decreto no 10.410,
de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.
§ 6o Verificado
erro
no
auto-enquadramento,
a
Secretaria
da
Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável
pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores
devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
....
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a
alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a
atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e
5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Assim, o lançamento teve por base o auto enquadramento feito pelo próprio
contribuinte na GFIP, em relação às atividades que desenvolvia preponderantemente.
Acrescento que por meio da Súmula no 351 do STJ firmou entendimento no
sentido de que
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Entretanto, no caso concreto, trata-se de CNPJ único de empresa que atua no ramo
da construção civil, cujo grau de risco é 3 para grande parte do setor, conforme previsto no
Anexo V do Decreto 3.048, de 1999, de forma que, diante de não comprovação em contrário,
correta a alíquota aplicada de 3%.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, alega o contribuinte que tal
contribuição seria inexigível por não ser empresa da área rural. A contribuição devida ao
INCRA, instituída originalmente pela Lei no 2.613, de 1955, está prevista no art. 3o do Decreto-
Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e a alíquota de 0,2% foi determinada pelo inciso II do
art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971:
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes: (...) II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-
lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis
décimos por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
Com o advento da Lei no 7.787, de 1989, surgiram debates sobre a manutenção de
sua exigibilidade. Porém, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 977.058/RS), pacificou a
matéria por meio da Súmula 516, no sentido de ser legítima a cobrança da parcela de 0,2%
destinada ao INCRA tanto dos empregadores rurais, quanto urbanos, pois se trata de contribuição
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

de intervenção no domínio econômico, que não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pelas
Leis no 8.212 e 8.213, de 1991:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Nesse mesmo sentido, no recente julgamento do RE 630898, com repercussão
geral, o STF fixou a seguinte tese para o tema no 495 “É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
33/2001”, constando ainda da ementa que “2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios
de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo
especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na
promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função
social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e
184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar
diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta
não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”... 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01”
Nos termos § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, sem razão o contribuinte quanto à contribuição ao INCRA.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões de inconstitucionalidade, e na parte conhecida por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000899/2005-16

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital